Tribunal: TJSP
Processo: 0004189-87.2014.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Furto qualificado – Prisão na posse de parte do produto do crime – Confissão de dois corréus, que tentam isentar os comparsas de responsabilidade – Palavra da esposa de um deles e do policial civil responsável pelas investigações – Prova segura – Condenação mantida;
Furto qualificado – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Existência de previsão legal para as hipóteses de crimes

Ementa:
Furto qualificado – Prisão na posse de parte do produto do crime – Confissão de dois corréus, que tentam isentar os comparsas de responsabilidade – Palavra da esposa de um deles e do policial civil responsável pelas investigações – Prova segura – Condenação mantida;
Furto qualificado – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Existência de previsão legal para as hipóteses de crimes envolvendo coisa de valor baixo – Condenação mantida;
Furto qualificado – Arrependimento posterior – Inexistência de ato voluntário do réu – Apreensão e parte da res furtiva depois da atuação eficiente da polícia civil – Inocorrência;
Furto qualificado – Privilégio – Res furtiva com avaliação bem superior ao do salário mínimo vigente na época dos fatos – Não cabimento;
Furto qualificado – Corréu com maus antecedentes e é reincidente – Crime praticado sem violência ou ameaça contra a pessoa – Regime semiaberto – Possibilidade – Recurso do corréu provido em parte com a rejeição dos demais.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
Registro: 2020.0000297533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004189-87.2014.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que são apelantes UBIRAJARA
IZAEL DA SILVA, ROBSON MONTTI ABATE e JOSÉ FERNANDO SANTANA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recurso dos corréus Robson Montti Abate e Ubirajara Izael da Silva e deram
parcial provimento ao recurso do corréu José Fernando Santana para reduzir sua
pena para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, de valor unitário
mínimo em regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
Furto qualificado – Prisão na posse de parte do
produto do crime – Confissão de dois corréus, que
tentam isentar os comparsas de responsabilidade –
Palavra da esposa de um deles e do policial civil
responsável pelas investigações – Prova segura –
Condenação mantida;
Furto qualificado – Princípio da insignificância –
Impossibilidade – Existência de previsão legal para
as hipóteses de crimes envolvendo coisa de valor
baixo – Condenação mantida;
Furto qualificado – Arrependimento posterior –
Inexistência de ato voluntário do réu – Apreensão e
parte da res furtiva depois da atuação eficiente da
polícia civil – Inocorrência;
Furto qualificado – Privilégio – Res furtiva com
avaliação bem superior ao do salário mínimo
vigente na época dos fatos – Não cabimento;
Furto qualificado – Corréu com maus antecedentes
e é reincidente – Crime praticado sem violência ou
ameaça contra a pessoa – Regime semiaberto –
Possibilidade – Recurso do corréu provido em parte
com a rejeição dos demais.
Vistos.
ROBSON MONTTI ABATE, JOSÉ FERNANDO
SANTANA, UBIRAJARA IZAEL DA SILVA e Rosinéia de Fátima
Cezário, qualificados nos autos, foram denunciados e processados perante o
juízo da 2a Vara da Comarca de Itápolis, apontados como incursos no art.
155, § 4°, inciso IV, do Código Penal (os três primeiros) e a última no art.
180, caput, do mesmo diploma.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
Isto porque, segundo a denúncia, no dia 4 de maio
de 2014, por volta das 17 horas, na Fazenda Santa Rosa, bairro da Baixada,
área rural da cidade de Itápolis, Robson, José Fernando e Ubirajara, agindo
em concurso com Márcio Correia da Silva (falecido no curso do processo –
fls. 196) subtraíram para si 70 galinhas poedeiras da raça “Hy Line”, de
propriedade de Elisabel Eliana Venturini.
Além disso, nesse mesmo dia, Rosinéia e Erivaldo
Lino Leandro de Oliveira adquiriram, em proveito próprio, no referido
estacionamento e no exercício de atividade comercial, galinhas poedeiras da
raça “Hy Line”, que deviam saber serem produto de crime. Os autos foram
suspensos em relação a esses dois corréus (fls. 434/435) e posteriormente
desmembrados (fls. 688).
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 642/646, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Abdalla Garcia
de Mello, que julgou procedente em parte a ação penal, absolveu a corré
Rosinéia da imputação feita na denúncia, mas condenou os demais corréus
por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
O corréu José Fernando foi condenado ao
cumprimento da pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial
fechado e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, enquanto Robson e
Ubirajara à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, de
valor unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo
a ser revertida em favor da vítima.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
Inconformados recorrem os réus condenados.
José Fernando busca a absolvição por falta de
provas, enquanto Ubirajara a aplicação do princípio da insignificância e o
reconhecimento do arrependimento posterior, com aplicação da atenuante da
confissão. Por fim, pedem o reconhecimento da figura privilegiada, com
aplicação da pena exclusiva de multa (fls. 653/656 e 713/721).
Recebidos os recursos (fls. 688), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 726/730).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 736/738).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Robson Montti Abatte, José Fernando Santana e Ubirajara Izael da Silva
contra a r. sentença de fls. 642/646, que os condenou por infração ao art. 155,
§ 4o, inciso IV, do Código Penal.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que a absolvição do corréu José Fernando era mesmo impossível.
De fato, ele negou qualquer envolvimento no delito
dizendo que apenas comprou uma galinha morta de um desconhecido (fls. 76
e 141), enquanto os corréus Robson e Ubirajara (cada um à sua maneira)
admitiram que foram ao local sozinhos e subtraíram algumas galinhas para
consumo (fls. 93, 127, 179 e 402/405).
De qualquer forma, já naquela ocasião todos foram
incriminados pela testemunha Talita Carla Celestino – esposa do corréu

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
Ubirajara – que afirmou seu marido disse que iria furtar galinhas e, em
seguida, os corréus Robson, José Fernando e Marcio chegaram em um
veículo e todos saíram. Quase uma hora depois voltaram, ocasião em que
entraram no quintal da residência carregando sacos contendo galinhas mortas
(fls. 14/15).
No mesmo sentido seguiram as declarações de
Antonio Cesar Afonso da Silva, que confirmou que os corréus Ubirajara, José
Fernando e Erivaldo Lino Leandro de Oliveira (em relação a quem os autos
foram desmembrados – fls. 688), ofereceram as galinhas quando estava
sentado na calçada de sua residência (fls. 16/17).
A vítima Elisabel Eliana Venturini confirmou o
furto de 70 galinhas poedeiras de sua propriedade e como os policiais civis
Alexandre Metidieri e Wilson Aparecido Leonelo informaram no relatório de
investigação que após tomarem conhecimento do furto na Granja Venturini e
receberam denúncia que apontava o corréu Ubirajara como um dos
responsáveis pelo delito, tanto que comparecerem à sua residência e
localizaram parte da res furtiva, ocasião em que a esposa dele (Talita)
incriminou os furtadores (fls. 8/9 e 57), somente estes elementos já conferiam
razoável certeza a propósito da procedência da ação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, os
réus José Fernando, Robson e Ubirajara apresentaram as mesmas versões. O
primeiro negou a autoria dizendo que adquiriu uma galinha de pessoa
desconhecida, enquanto os outros dois admitiram parcialmente os fatos, ou

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
seja, confessando a subtração das aves, mas negaram a participação de
terceiros (mídia digital anexa).
Acontece que a prova oral, a despeito da confissão
parcial dos corréus Ubirajara e Robson e da tentativa de inocentar o corréu
José Fernando, tornou definitiva a responsabilidade de todos pelo crime
narrado na denúncia.
Afinal, a testemunha Talita reafirmou que seu
companheiro praticou o furto juntamente com outros indivíduos, pois todos
os acusados saíram juntos em um veículo e retornaram com sacos cheios de
galinhas. Identificou com segurança o acusado José Fernando como sendo um
dos furtadores (mídia digital anexa).
Ora, em delitos de furto, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra de uma testemunha que presenciou parte do iter
criminis, ganha especial importância no esclarecimento dos fatos,
principalmente porque ela era companheira de um dos corréus e, portanto,
não tinha motivos para prejudicá-lo.
De
qualquer
forma,
essas
palavras
foram
confirmadas pelo policial civil Alexandre, que localizou parte das galinhas
furtadas em poder do acusado Ubirajara e ratificou que a esposa dele afirmou
que na noite anterior José Fernando, Robson e outro indivíduo, foram até a
sua residência, procurando por Ubirajara, sendo que saíram juntos e
retornaram posteriormente com as galinhas furtadas (mídia digital anexa).
Assim, como nenhuma prova da inocência do corréu
José Fernando foi produzida, a condenação pelo delito de furto qualificado,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
era mesmo de rigor, não havendo falar em falta de provas.
Nem se diga que é caso de princípio da
insignificância em razão do valor da res, que, aliás, não pode ser considerado
irrelevante (R$ 1.050,00 – fls. 58).
Afinal, em que pesem respeitáveis opiniões em
contrário, tem-se que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de
violação patrimonial de pequeno valor, conforme se depreende do disposto
no art. 155, § 2o, do Código Penal, de forma que não há como reconhecer a
atipicidade da conduta.
Nesse sentido já decidiu este Col. Tribunal de
Justiça: "...não há falar em exclusão da tipicidade com base na aplicação
do princípio da insignificância; “A ausência ou pouquidade do valor
econômico será circunstância condizente à graduação da pena, como se vê
do § 2o do artigo em estudo, onde se atende ao valor econômico
insignificante. Mas na definição do crime, na cabeça do artigo, não se vê
qualquer expressão que nos indique só ser objeto do delito a coisa que tem
valor pecuniário. Isso, aliás, é de nossa tradição jurídica” (EDGARD
MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no
442, pág. 219). Em outras palavras, “Somente não se podem considerar
objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex.: um
alfinete, um palito, uma flor vulgar)” (cf. NELSON HUNGRIA,
Comentários ao Penal Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no 4,
pág. 23)..." (Apelação no 0013886-35.2012.8.26.0038, 3a Câmara de Direito
Criminal Extraordinária, rel. Des. Julio Caio Farto Salles, julgado em

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
18/05/2016).
"De outra parte, cabe salientar, por oportuno, que
no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu
foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo
irrelevante o fato do bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser considerado,
para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível." (Apelação Criminal
no 3007723-34.2013.8.26.0270, 14a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Fernando Garcia, julgado em 19 de maio de 2016).
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão da
defesa do corréu Ubirajara de ver reconhecida a atipicidade da conduta em
decorrência do pequeno valor das aves furtadas, com aplicação do princípio
da insignificância.
Tampouco é hipótese de arrependimento posterior,
já que o furto só foi desvendado em razão da atuação dos policiais civis, que
cientes da ocorrência e de posse de uma denúncia anônima, foram até a
residência do corréu Ubirajara, onde quem foram os responsáveis pelo crime.
Não houve, então, ação do acusado procurando
minimizar a ação ou o prejuízo causado para a vítima.
Ora, o arrependimento posterior que justifica a
redução da pena imposta é aquele decorrente de ato voluntário do agente, que
até o recebimento da denúncia devolve os objetos subtraídos a ponto de não
causar prejuízo para a vítima (art. 16, do Código Penal).
Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “...há
necessidade de uma reparação ou restituição feita livremente pelo agente,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
mas não significando que, de fato, está arrependido pelo que fez, ou seja,
não se exige espontaneidade...Em idêntica posição, separando o ato
voluntário do espontâneo, encontra-se a lição de Waléria Garcia ao definir
este último: “...reveste-se da qualidade de arrependimento; é ato que nasce
unicamente da vontade do agente (autodeterminação), sem qualquer
interferência externa na ideia inicial” (Arrependimento posterior, p.93)”
(Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 15a edição, pag.
190).
Não foi isso que, por certo, aconteceu na hipótese
dos autos, onde houve a recuperação de apenas 6 aves mortas (fls. 10/13) em
ação que repita-se, derivou da atuação eficiente da Polícia Civil.
Sendo assim, corretas as condenações, resta analisar
as penas impostas.
A pena base do corréu José Fernando foi
estabelecida acima do mínimo legal, mas com certo exagero, considerando
que apenas uma condenação serviu para indicar seus maus antecedentes.
Assim, o aumento fica reduzido para 1/6 (2 anos e 4 meses de reclusão e 11
dias-multa, de valor unitário mínimo) e, mantido o aumento de 1/6 pela
reincidência (fls. 579/581), torna-se definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias
de reclusão e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Para os corréus Ubirajara e Robson, as penas foram
estabelecidas no mínimo legal e a presença da atenuante da confissão para
ambos não poderia trazê-las abaixo desse patamar, nos termos da Súmula no
231, do Col. Superior de Justiça, não merecendo qualquer correção.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004189-87.2014.8.26.0274 - Itápolis
Apelantes: Ubirajara Izael da Silva, Robson Montti Abate e
José Fernando Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rosineia de Fatima Cezario
Voto no 17447
Não era mesmo caso de reconhecer a figura
privilegiada, já que o valor da res furtiva (R$ 1.050,00 – fls. 58) era bem
superior ao do salário mínimo vigente na época dos fatos (R$ 788,00 –
Decreto no 8.381/2014) e José Fernando ainda é reincidente.
Finalmente, para os corréus Robson e Ubirajara foi
estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, enquanto que para José Fernando se
mostra mais razoável a fixação do regime semiaberto, tendo em vista o
quantum da pena imposta e o fato de o crime não ter sido praticado com
violência ou grave ameaça.
Em suma, o parcial provimento do recurso corréu
José Fernando, com a rejeição daqueles apresentados pelos corréus é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS dos corréus Robson Montti Abate e Ubirajara Izael da
Silva e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do corréu
José Fernando Santana para reduzir sua pena para 2 anos, 8 meses e 20
dias de reclusão e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo em regime
semiaberto.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR